Tribunal: TJSP
Processo: 1012453-80.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA - Pretensão do Município de Guarulhos de reforma da sentença que reconheceu o direito dos autores ao recebimento de adicional de insalubridade - Acolhimento - Cerceamento de defesa - Imprescindibilidade da realização de prova pericial - Retorno dos autos à vara de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL - SENTENÇA ANULADA - Pretensão do Município de Guarulhos de reforma da sentença que reconheceu o direito dos autores ao recebimento de adicional de insalubridade - Acolhimento - Cerceamento de defesa - Imprescindibilidade da realização de prova pericial - Retorno dos autos à vara de origem para a realização de perícia - Anulação da sentença que se impõe - RECURSO PROVIDO.